Tribunal: TJMT
Processo: 1005799-91.2022.8.11.0086
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005799-91.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AELEN PEREIRA DA SILVA - CPF: 993.537.502-10 (APELANTE), MARCIA CRISTINA SALDANHA - CPF: 035.001.672-09 (APELADO), JOSE GUSTAVO FERREIRA MAIA - CPF: 010.648.961-54 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MARCIA CRISTINA SALDANHA - CPF: 035.001.672-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005799-91.2022.8.11.0086

APELANTE: AELEN PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. BUSCA DOMICILIAR. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e 250 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), fundada em flagrante decorrente de denúncia anônima, abordagem policial, apreensão de entorpecentes e busca domiciliar autorizada pela proprietária do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em: (i) saber se houve ilegalidade na busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) verificar a suficiência das provas para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca domiciliar foi precedida de flagrante fundado em denúncia anônima, atitude suspeita da ré e o prévio descarte de drogas, com subsequente autorização da proprietária do imóvel para ingresso no quarto ocupado pela acusada. Precedentes do STF e STJ reconhecem a legalidade do ingresso em domicílio em tais circunstâncias.

4. Os depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares, confirmados por demais elementos dos autos, revelam autoria e materialidade delitiva, sendo válidos como prova para sustentar a condenação.

5. A negativa da acusada, desacompanhada de respaldo probatório, não é suficiente para afastar a conclusão condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a busca domiciliar sem mandado judicial quando precedida de flagrante delito, notadamente em razão do descarte prévio de entorpecente e da autorização do responsável pelo imóvel, circunstâncias que caracterizam fundadas razões da ocorrência de crime permanente.

2. São idôneos os depoimentos prestados por policiais em juízo, quando coerentes com os demais elementos probatórios, para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 157 e 156; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 5.11.2015 (Tema 280); STJ, AgRg no REsp n. 2.037.403/SP; STJ, AgRg no HC n. 804.099/SC; TJMT, N.U 1036188-20.2022.8.11.0002.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005799-91.2022.8.11.0086

APELANTE: AELEN PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Aelen Pereira da Silva, contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, que a condenou à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões recursais, sustentou, em sede preliminar, a nulidade das provas produzidas, ao argumento de que houve violação ao domicílio perpetrada por agentes da Polícia Militar, sem a devida autorização judicial.

No mérito, pugnou por sua absolvição, sob o fundamento de insuficiência do conjunto probatório, asseverando que os elementos colhidos durante a instrução são frágeis e não permitem juízo condenatório, razão pela qual incide, na espécie, o princípio do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pela apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005799-91.2022.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra a apelante,
Aelen Pereira da Silva
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

No dia 28/08/2022, por volta das 17h00min, na Avenida das Gaivotas, no estabelecimento comercial “Bar Tropical 2”, em Nova Mutum/MT, as denunciadas AELEN PEREIRA DA SILVA e MARCIA CRISTINA SALDANHA tinham em depósito, guardavam e traziam consigo drogas, com finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, na data e local acima descritos a Cavalaria da Polícia Militar foi acionada para averiguar situação de possível tráfico de drogas.

Neste contexto, a guarnição dirigiu-se ao local, oportunidade em que avistou a denunciada AELEN que, por sua vez, ao perceber a aproximação dos Policiais dispensou no terreno ao lado do local 01 (uma) sacola.

Diante deste comportamento, os Policiais realizaram a abordagem e a busca no interior da sacola dispensada, oportunidade na qual encontraram 08 (oito) pinos de cocaína e 01 (uma) bituca de cigarro de maconha.

A partir daí, a proprietária do estabelecimento indicou que AELEN reside há um mês com MÁRCIA, aos fundos dele. Por isto, em razão da flagrância e com autorização das proprietárias e locatárias, foram realizadas buscas no quarto das denunciadas, sendo encontrado dentre outros objetos:

- 13 (treze) porções maconha;

- 03 (três) porções de cocaína;

- 01 (um) pino de cocaína;

- 01 (uma) porção de cocaína;

- 01 (uma) porção de ácido bórico;

- 01 (um) rolo de papel filme;

- 06 (seis) sacos ziper vazios;

- 01 (uma) porção de maconha;

- 04 (quatro) dichavador;

Registre-se que as drogas foram submetidas à perícia, resultando POSITIVO para a presença de COCAÍNA e MACONHA (laudo anexo).

A nocividade do material apreendido restou devidamente comprovada por meio do laudo pericial n. 520.2.04.2022.010328-01, o qual acusou resultado positivo para cocaína, maconha e íons borato (ID 292180874).

A defesa suscita a nulidade da busca domiciliar, sustentando que a diligência foi realizada em desconformidade com as exigências legais. Contudo, em verdade, objetiva a absolvição da acusada, sob o fundamento de inexistência de materialidade delitiva, questão que demanda exame detido do acervo fático-probatório.

Dessa forma, a matéria será analisada no mérito recursal.

Na fase inquisitorial, o policial militar José Gustavo Ferreira Maia relatou a dinâmica da ocorrência nos seguintes termos:

Que após o recebimento de informações anônimas relatando que no Bar Tropical 2, situado na Avenida das Gaivotas, esquina com a Rua Flor de Lotus, estaria sendo utilizado para o uso e comercio ilícito de drogas,
esta equipe de cavalaria deslocou até o local com o fito de verificarmos a veracidade dos fatos, onde ao aproximarmos do local avistamos 03 (três) mulheres em frente ao estabelecimento acima citado, que fora possível sentirmos um forte odor de substância similar a entorpecente (cigarro de maconha).

Que a conduzida "Aelen" ao perceber a presença desta equipe policial se deslocou até um terreno baldio que fica ao lado do estabelecimento, onde se desfez de um involucro aparentando ser entorpecentes, que posteriormente fora constatado sendo 08 (oito) pinos contendo substância similar a cocaína e 01 (um) cigarro de maconha (bituca)
. Que a conduzida "Aelen" negou ser a proprietária dos ilícitos localizados. Que no local havia mais pessoas do sexo masculino e feminino, onde fora realizado busca pessoal nas pessoas do sexo masculino não sendo localizado nenhum ilícito. Que no local se encontrava a senhora "Monica Dourado Rodrigues", CPF:021.693.561-00, que se apresentou como proprietária do comércio, onde nos relatou desconhecer os fatos da notícia-crime. Que a proprietária relatou que a conduzida "Aelen" reside em um quarto junto com a conduzida "Marcia", que fica aos fundos do comercio, há um mês, que ambas vieram do estado do Acre para trabalhar neste município.
Que diante do contexto solicitamos autorização para realizarmos uma busca no quarto da conduzida "Aelen" com o intuito de identificarmos mais ilícitos, que a proprietária do comércio, bem como, as conduzidas "Aelen" e "Marcia" franquearam a entrada desta equipe para uma busca
.
Que durante uma busca minuciosa no quarto fora encontrado pelo soldado Marques uma sacola de cor preta embaixo da cama da conduzida "Marcia" contendo 13 (treze) porções de substância similar a maconha, 02 (duas) porções de substância similar a pasta-base de cocaína, 01 (um) pino contendo substância similar a cocaína, 01 (uma) porção de substância similar a cocaína, 01 (uma) porção similar a ácido bórico, 01 (um) rolo de papel filme e 06 (seis) sacos zíper vazios
. Que ato contínuo fora encontrado em cima de uma mesa 01 (uma) saboneteira de cor rosa contendo duas bitucas de cigarro similar a maconha e 03 (três) pacotinhos de papel seda e 02 (dois) dichavadores com resquícios de substância similar a maconha, que também fora encontrado dentro de uma bolsa rosa da conduzida "Aelen" 01 (um) dichavador com resquícios de substância similar a maconha, por fim fora encontrado em cima da cama da conduzida "Aelen" 01 (um) pote de vitamina c contendo alguns pedaços pequenos de substância similar a maconha e 01 (um) dichavador de cor verde. Que após cientificarmos sobre os direitos constitucionais para ambas as conduzidas,
a conduzida "Marcia" relatou ser a proprietária do ilícito que estava condicionado no pote de vitamina c, bem como do dichavador de cor verde, relatando ainda desconhecer o restante dos ilícitos, que a conduzida "Aelen" permaneceu em silêncio
.

Na sequência, em sede policial, foi colhido o interrogatório da acusada Aelen Pereira da Silva, a qual negou a prática delitiva, nos seguintes termos:

Que está em Nova Mutum acerca de um mês, tendo vindo de Rio Branco/AC.
Que afirma que desde que veio para Nova Mutum fica hospedada e trabalha no Bar Tropical

2.
Que afirma é amiga de Marcia e a conhece desde quando moravam em Rio Branco. Que afirma que foram abordadas ontem pela Polícia Militar no Bar Tropical 02
. Que afirma ser de sua propriedade apenas a bolsa rosa com itens de higiene pessoal e um dichavador preto
.
Que afirma que os outros entorpecentes apreendidos são de outra mulher que trabalha no bar Tropical 02, sendo que não sabe informar o nome dela, sendo que ela é sobrinha da dona
. Que esta mulher não foi conduzida para a delegacia. Que reitera que é usuária de maconha e nega ser traficante. Que nega ser integrante de organização criminosa.
Que reitera que os pinos de cocaína, pasta base e outros itens apreendidos não pertencem a interroganda.
Que acredita que esta mulher (sobrinha da dona) tirou a droga do quarto dela e colocou no quarto da interroganda e de Marcia
.

Na instrução processual, o sargento da PM, José Gustavo Ferreira Maia, confirmou as circunstâncias do flagrante:

[...] Minha equipe recebeu notícia-crime anônima que no estabelecimento estaria ocorrendo consumo e venda de entorpecentes. Nós deslocamos até o local onde nos deparamos com três pessoas na frente do estabelecimento, uma delas, a Sra. Aelen, se dirigiu a um terreno baldio ali que fica ao lado e dispensou uma sacolinha, depois nós recolhemos a sacola, tinha entorpecentes dentro, foi feita a revista no ambiente, nas outras pessoas que estavam no estabelecimento. A proprietária do estabelecimento informou que as duas estavam hospedadas no estabelecimento, onde foi autorizada a entrada no quarto das duas para fazer uma busca, onde foram localizados mais entorpecentes. Pelo que me foi o informado o quarto era apenas das duas. Das pessoas que estavam lá, apenas com as duas foram encontrados objetos ilícitos. Se não me engano, uma delas falou que tinha a posse de um cigarro, de alguma coisa, mas do restante dos objetos não disse nada. Que a proprietária do estabelecimento acompanhou as buscas”
(áudio id. 292180924).

No mesmo sentido foram as declarações judiciais dos policiais, Rafael Eloi Amiky e Rafael Lopes Marques,
verbis:

Que recorda pouca coisa. Que tinha informação que lá estava sendo utilizado pro uso e pro tráfico né. Na data aí, quando a gente estava se aproximando do local, uma das conduzidas meio que afastou pra um terreno baldio e se desfez de um invólucro e foi constatado depois que se tratava de oito pinos de substância análoga à cocaína e um cigarro de maconha e, no desenrolar da ocorrência, conversamos com a proprietária do estabelecimento, ela relatou que essa conduzida com uma outra mulher que também foi conduzida tinham pouco tempo na cidade, eram do Acre e estavam aqui para trabalhar, aí relatou que elas moravam num quarto no fundo do estabelecimento. A gente recebeu autorização para fazer uma busca e lá foi encontrada uma quantia considerável de entorpecentes. Que até hoje recebem informações de que naquele estabelecimento continua a traficância, esses tempos atrás a gente fez uma outra ocorrência também, numa abordagem foi localizado em posse de uma mulher lá uma quantidade de entorpecentes. [...] Que as pessoas que ali estavam relataram pra gente que só elas duas que dormiam nesse quarto e que a dona e as duas conduzidas autorizaram a busca. Que foi encontrada a materialidade lá, uma dela assumiu ser proprietária de uma parte a outra ficou em silêncio [...]. Que quando a gente se aproximou ela se afastou para um lado, em um terreno baldio, ela se afastou e se desfez desse invólucro, eu mesmo que localizei lá. Que quem se desfez do invólucro foi a Aelen
(Rafael Eloi Amiky – áudio id. 292180924).

Que participou da ocorrência. Receberam uma informação que lá tinha um pessoal realizando traficância e a gente, chegando perto do local, já sentiu um odor né, da maconha, aí a gente foi realizar a abordagem, aí teve uma delas que parece ter jogado alguma coisa, a gente realizou a abordagem e depois foi verificar o que era, se se tratava de algumas substâncias, aí depois a gente fez todo o ambiente ali, aí elas negaram né, aí perguntaram se podia entrar, poder fazer a averiguação lá dentro dos quartos, aí a proprietária do local autorizou, acompanhou a revista e debaixo da cama foi achado mais porções. [...] Tinha um pouco de gente lá, não era só as duas, tinha bem mais gente, mas a quantidade exata eu não lembro. Que só as duas foram conduzidas na ocorrência por ter achado debaixo da cama delas a substância né, delas nos pertences delas. Que a proprietária nos autorizou a olhar os outros quartos, que só encontraram objetos ilícitos no quarto das duas. Que já receberam várias informações de lá, mas que participou de abordagem foi só essa vez [...]”
(Rafael Lopes Marques – áudio id. 292180924).

Em juízo, a acusada declarou: (i) não ter dispensado a sacola contendo cocaína, a qual não lhe pertencia e cujo responsável desconhecia; (ii) possuir apenas um cigarro de maconha e um dichavador encontrados em sua bolsa, admitindo que fazia uso da substância, mas negando o consumo de cocaína; (iii) que os policiais ingressaram armados no bar e no quarto que dividia com Márcia e outras cinco mulheres, sem autorização, ressaltando que o cômodo era de uso coletivo, frequentado por várias pessoas, e não exclusivo das duas; (iv) que apenas ela e Márcia foram conduzidas à delegacia por assumirem a posse de cigarros de maconha, diferentemente dos demais presentes, os quais permaneceram em silêncio, esclarecendo que não os denunciaria; e (v) que atualmente não reside mais no estabelecimento, tendo retornado, juntamente com Márcia, à sua cidade de origem, Rio Branco, sem intenção de regressar ao local (áudio ID 292180924).

Ao reverso do aduzido no apelo, não se verifica qualquer ilegalidade na busca domiciliar.

O conjunto probatório demonstra que a Polícia Militar recebeu denúncia anônima relatando movimentação típica de tráfico de drogas no endereço em que se encontrava a acusada. Ao diligenciarem para averiguar a informação, os policiais surpreenderam Aelen em frente à residência; ao notar a aproximação da viatura, esta deslocou-se até um terreno baldio próximo e arremessou uma sacola que continha invólucros de cocaína.

Em seguida, mediante autorização da proprietária do estabelecimento, o qual possuía quartos nos fundos, a guarnição ingressou no local e apreendeu: treze porções de maconha (aproximadamente 22g), quatro de cocaína (cerca de 10g), uma de ácido bórico, além de um rolo de papel filme e seis sacos tipo zíper vazios (p. 14 – ID 292180871).

Sobre a ocorrência, o policial José Gustavo Ferreira Maia esclareceu ao Ministério Público que
“sua equipe recebeu notícia-crime anônima que no estabelecimento estaria ocorrendo consumo e venda de entorpecentes. Nós deslocamos até o local onde nos deparamos com três pessoas na frente do estabelecimento, uma delas, a Sra. Aelen, se dirigiu a um terreno baldio ali que fica ao lado e dispensou uma sacolinha, depois nós recolhemos a sacola, tinha entorpecentes dentro”.

Afirmou ainda que, após revista nos indivíduos presentes e no ambiente, a proprietária informou que Aelen e outra mulher estavam hospedadas em um dos quartos, franqueando a entrada dos policiais, ocasião em que foram localizadas mais substâncias ilícitas.
Destacou que somente no quarto ocupado por Aelen e Márcia foram apreendidos os objetos, e que a diligência foi integralmente acompanhada pela proprietária.

A narrativa apresentada encontra plena sintonia com o depoimento do policial Rafael Lopes Marques, que igualmente afirmou ter recebido informação sobre o tráfico no local. Relatou que, durante a aproximação, uma das mulheres tentou se desfazer de um objeto, confirmado como droga. Após revista pessoal e vistoria, os policiais, com autorização da proprietária, inspecionaram os quartos, encontrando mais porções de entorpecentes sob a cama e entre os pertences das duas acusadas. Ressaltou que, embora houvesse várias pessoas no local, somente elas foram conduzidas, pois os ilícitos estavam exclusivamente no quarto que ocupavam.

O Boletim de Ocorrência n. 2022.235517 (p. 6 – ID 292180871) e o Auto de Apreensão n. 2022.16.337773 (p. 14 – ID 292180871) corroboram integralmente os relatos prestados pelos militares.

Consoante reiterada jurisprudência,
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT).

Invocam-se, ainda, os seguintes precedentes:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Embora Aelen tenha sustentado que os entorpecentes não lhe pertenciam, atribuindo-os a uma sobrinha da proprietária do estabelecimento, a qual teria colocado a droga em seu quarto, sua versão mostra-se absolutamente dissociada do conjunto probatório coligido.

Desde o início, os policiais foram firmes e coerentes ao relatar que, não obstante houvesse outras pessoas no local, apenas as duas acusadas foram detidas e conduzidas à delegacia, justamente porque os entorpecentes estavam no quarto em que residiam. Ademais, os demais presentes confirmaram que
“somente elas duas dormiam naquele quarto”.

Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal,
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

Nesse contexto, a tese defensiva não se mostra suficiente para infirmar as circunstâncias da apreensão descritas pelos militares.

A propósito:

[...] Cabendo à defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP, não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se as versões apresentadas pelos apelantes mostram-se isoladas no conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente. Os harmônicos testemunhos de policiais, na fase judicial não contraditados e confirmando o teor das declarações prestadas na fase policial, consideram-se plenamente convincentes e idôneos, inexistindo motivo algum para desacreditá-los.” (TJMT, N.U 0004548-37.2011.8.11.0055) [...]
(TJ/MT, N.U 1011936-27.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

[...] Cabendo à Defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP, não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se a versão apresentada pelo agente se mostra isolada no conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção. Os testemunhos dos policiais condutores, narrando com detalhes a prisão do apelante e apreensão das drogas em seu veículo e em sua residência, são considerados plenamente convincentes e idôneos, inexistindo, na hipótese, motivo algum para desacreditá-los. [...]
(TJ/MT, N.U 1036188-20.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024).

Ressalte-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme ao reconhecer que,
“Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF”
(RE 1466339 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que “
Não há ilicitude no ingresso de policiais em domicílio se a medida decorre não apenas de notitia criminis anônima, mas de notícia específica, seguida de abordagem efetuada do lado de fora, em frente ao imóvel, e subsequente fuga do agente para o interior da residência, contexto fático que não impede a validade do flagrante e da busca e apreensão
” (STJ, AgRg no HC n. 804.099/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

Destarte, a denúncia – ainda que anônima – indicando de forma específica a prática de tráfico de drogas no endereço em que se encontrava a ré, aliada à apreensão prévia do entorpecente por ela dispensado em terreno baldio ao lado do imóvel, constitui fundamento idôneo para legitimar a busca domiciliar sem prévia ordem judicial.

Nesse sentido:

[...] 3. No caso em tela, os agentes policiais receberam denúncia, via COPOM, de que os acusados estariam gerenciando o tráfico de drogas no bairro Hélio Vergueiro Leite, sendo que Victor iria sair da residência por volta de 18h para levar drogas para a "biqueira". Dirigindo-se ao referido local, viram Victor saindo da casa, em direção à via pública, na posse de um pacote, motivo suficiente para abordá-lo, ocasião em que apreenderam 104 pinos de cocaína. Com isso, entraram na casa e encontraram o resto da droga.

4. Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que, os policiais, após receberem informação, dirigiram-se ao local indicado e lá, antes do ingresso na residência dos acusados, encontraram droga com um deles, fora da residência. Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para o ingresso no domicílio, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.037.403/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

[...] No caso em exame, além das denúncias anônimas informando sobre a utilização de adolescentes para a promoção do tráfico de drogas em determinada região, os policiais observaram o paciente em via pública e em atitude suspeita com um adolescente. Quando foram abordados, com eles foram encontradas porções de haxixe (205g). Em diligência na casa do acusado, foram apreendidas mais 12 porções de cocaína. Assim, não há ilegalidade quando a busca domiciliar é precedida da apreensão de entorpecentes - inclusive em maior quantidade - em via pública durante revista pessoal, somada tal circunstância à constatação do possível envolvimento de adolescentes na empreitada. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 758.678/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

“A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’ (STF, RE 1298036/RS).

No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de ‘prosseguimento ininterrupto às diligências’ (STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses”
(TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021).

Neste viés, o acervo probatório revela-se sólido e suficiente para amparar a condenação de Aelen Pereira da Silva pela prática do crime de tráfico de drogas, tal como reconhecido na sentença, a qual não merece qualquer reparo neste ponto.

Com efeito,
“É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa judicial de autoria ajustada pelo agente delitivo
(TJ/MT, N.U 1009968-25.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025